Tribunal: TJBA
Processo: 0792658-33.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0792658-33.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LOGIC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA Advogado(s): RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no julgamento da Apelação. Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Assim, não se vislumbra os vícios alegados pelo Embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vícios no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do Acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do Embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos Embargos Declaratórios. Embargos não acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0792658-33.2013.8.05.0001, que tem como embargante MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como embargada, LOGIC SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.